Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-02.2011.8.11.0080
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000730-02.2011.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEMAR FREO - CPF: 494.269.400-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR JOSE FREO - CPF: 246.580.650-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), LAURINDO ANTONIO BINOTTO - CPF: 104.257.300-00 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), LAURINDO ANTONIO BINOTTO - CPF: 104.257.300-00 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NESTA O PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO EM PARTE – CARÊNCIA DA AÇÃO – NÃO CONHECIMENTO –

PACTA SUNT SERVANDA
–
CARÁTER RELATIVO
- INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) - POSSIBILIDADE –
JUROS -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL, SE PACTUADA -
LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE.

Sobre o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS.

A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso representativo da controvérsia, acerca da possibilidade de capitalização mensal de juros nos contratos de cédula rural (REsp 1.333.977/MT)
.

“Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...]
(AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada,
elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora,
além de multa e correção monetária. [...](AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016).

Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Banco do Brasil
e
Laurindo Antonio Binotto
contra sentença proferida nos autos da ação de revisão contratual, em que o juízo
a quo
julgou procedente em parte o pedido, para determinar a revisão dos contratos entabulados e, por conseguinte, condenou o requerido na devolução dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
o apelante Banco do Brasil
, argui em preliminar, a impossibilidade da revisão do contrato ante a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a presente demanda foi distribuída em 14/09/2011, ou seja, mais de 20 anos da emissão das Cédulas de Crédito Rural. Argui, ainda, a carência da ação, sob a alegação de que não há nenhuma prova de que o apelado tenha procurado o Banco a sim de viabilizar o enquadramento do débito nos termos da Resolução.

No mérito, defende que as taxas de juros estão em plena conformidade com a legislação vigente, e que a capitalização mensal de juros é lícita (Súmula 93 do STJ), porque foi expressamente e previamente pactuada pelas partes. Assevera, ainda, que não há ilegalidade na comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado (Súmula 294 e 472 do STJ), e que a majoração da correção monetária pelo juízo a quo se mostra em contrariedade à lei e julgados sobre o tema.

Pede a redução dos honorários advocatícios, além do provimento do recurso, com a consequente improcedência da demanda.

O apelado
Laurindo Antonio Binotto
apresentou contrarrazões (ID. 30909518), bem como
recurso adesivo, em que sustenta que a sentença é
citra petita
, ao argumento de que não apreciou os pedidos da exordial de restituição dos débitos ilegais ou não contratados, quais sejam
“Custas, Comissão Seguro, Premio Seguro Ouro Vida Produtor Rural, Assistência técnica, Débito Proagro, Prêmio de Seguro Penhor Rural”
, na forma do artigo 42 do CDC, acrescidos de juros e correção monetária a partir da cobrança.

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID. 30911984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante Banco do Brasil S.A. suscita, preliminarmente, a prescrição dos títulos em comento, ao argumento de que houve o transcurso do prazo de 20 (vinte) anos entre a emissão das
Cédulas de Crédito Rural
e a propositura da ação.

Inicialmente, importa salientar que,
in casu
, discute-se as cláusulas contratuais de 8 (oito) Cédulas de Crédito Rural, a saber:

Cédula Rural

Data emissão

Data vencimento

no 87/00235-3

05/08/1987

05/07/1991

no 88/00788-x

30/06/1988

21/06/1997

no 89/00042-0

29/08/1989

25/08/1992

no 89/00199-0

15/06/1990

15/06/1990

no 90/01057-4

27/06/1990

05/07/1994

no 91/00393-8

07/10/1991

15/06/1992

no 92/00780-5

18/11/1992

27/10/1993

no 95/00098-4

26/06/1995

31/01/1996

Pois bem.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal.

Registre-se, ainda, que, segundo tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

Sobre o tema, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. -
"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."

2. Caso concreto: prescrição da pretensão.

3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016) (destaquei)

No caso, uma parte dos empréstimos venceram entre os dias 15/06/1990 e 15/06/1992, mais precisamente as Cédulas de Crédito Rural no 87/00235-3, no 89/00042-0, no 89/00199-0 e no 91/00393-8, e,
sendo assim, aplica-se a elas o prazo vintenário, porquanto, quando passou a vigorar o Código Civil de 2002 (11/01/2003), já havia ultrapassado mais da metade do prazo prescricional prevista no Código Civil de 1916. Logo, não há falar em prescrição quanto às aludidas cédulas.

Importa sobrelevar que, apesar da presente ação ter sido ajuizada em 14/09/2011, o autor, em momento anterior, em 03/03/2010, propôs a Ação Cautelar de Exibição de Documentos no 134-52.2010.0080, hipótese que interrompe o prazo prescricional, segundo entendimento consolidado do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MEDIDA CAUTELAR.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 332 DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS.

1. Interrompe o prazo prescricional para o exercício da pretensão deduzida o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos com a finalidade de instrução da demanda principal.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. Não há como conhecer de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial ante a ausência de demonstração de similitude fática e jurídica entre os julgados.

4. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(AgRg no AREsp 156.373/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) (destaquei)

Entretanto, o mesmo não ocorre em relação às Cédulas Rurais
no 88/00788-x, no 90/01057-4
,
no 92/00780-5 e no 95/00098-4, que tiveram os respectivos vencimentos entre 27/10/1993 e 21/06/1997, porquanto, aplicando-se a
norma de transição do art. 2.028 do CPC, da data de cada vencimento até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional prevista no Código Civil de 1916
, razão pela qual,
com relação às aludidas cédulas, operou-se a prescrição, tendo em vista o transcurso do prazo trienal.

Isso posto,
acolho parcialmente a preliminar suscitada
, para declarar prescritas as Cédulas Rurais
no 88/00788-x, no 90/01057-4
,
no 92/00780-5 e no 95/00098-4, cujos vencimentos deram-se entre 27/10/1993 e 21/06/1997.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante Banco do Brasil argui, em preliminar, carência da ação, sob a alegação de que não há nenhuma prova de que o apelado tenha procurado o Banco a fim de viabilizar o enquadramento do débito nos termos da Resolução.

Contudo, aludida tese traduz-se em inovação recursal, porquanto, conforme se denota da contestação, o requerido, ora apelante, amparou seu argumento de falta de interesse de agir
“face à total incompatibilidade da conduta da mesma em pleitear ampla revisão do contrato, no âmbito processual, e confessar plenamente a existência, validade e eficácia deste, inclusive liquidando suas obrigações, por meio de pagamento espontâneo, na esfera extrajudicial”
(ID. 30910483 – Pág. 7).

Ad argumentandum tantum
, o fundamento de que o autor não demonstrou ter pugnado a solução do conflito na seara administrativa, não se subsume a hipótese de falta de interesse de agir, vez que, no Brasil, a jurisdição é una, não sendo exigido da parte que esgote as vias administrativas antes de ingressar em Juízo.

Nesse sentido, já decidiu o STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADES NO FEITO DISCIPLINAR. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

[...]

4. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência firmada no STJ, assente no sentido de que
"o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/9/2012).
[...]”
(REsp 1804647/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 02/08/2019) (destaquei)

Isto posto,
não conheço
da preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço, com exceção das
Cédulas Rurais declaradas prescritas
.

Extrai-se dos autos que o autor
firmou com o Banco do Brasil diversos contratos de financiamento rural, materializados nas
Cédulas de Crédito Rural no 87/00235-3, no 89/00042-0, no 89/00199-0 e no 91/00393-8, cujos vencimentos ocorreram entre 15/06/1990 e 15/06/1992.

Alegando a cobrança de valores indevidos, ilegais, em contrariedade às normas do crédito rural, o autor ajuizou a presente ação objetivando a declaração de nulidade das respectivas cláusulas dos contratos, mais precisamente em relação à capitalização de juros, aos juros de mora, ao índice de correção monetária, bem como no tocante às cobranças não autorizadas de seguros diversos, assistência técnica, custas, comissão sobre seguro, seguro proagro, dentre outros.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido, para determinar a revisão dos contratos entabulados e, por conseguinte, condenou o requerido na devolução dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, rebelam-se ambas as partes, conforme relatado.

Passo a análise das alegações em apartado, para facilitar a compreensão da controvérsia.

Do princípio
pacta sunt servanda
.

Com relação à alegação do Banco apelante acerca de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda,
impende salientar que a orientação doutrinária acerca da sua aplicabilidade absoluta não mais vigora, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios dessa natureza podem ser revistos pelo Judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des. Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (destaquei)

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Da legalidade dos índices de correção

No que se refere ao índice de correção, igualmente não procede a irresignação alegada pelo Banco Apelante.

Em relação ao mês de março do ano de 1990, a dívida resultante de financiamento rural, com recursos captados de depósitos de poupança deve ser atualizada de acordo com o índice de variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional), ante o atrelamento contratual, sendo injustificável aplicar-se o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) para atualização da dívida, se os depósitos em poupança, fontes de financiamento, foram corrigidos por aquele índice.

Assim, de acordo com o entendimento predominante adotado pelos Tribunais e por esta Corte, e, ainda, como bem decidido pelo magistrado sentenciante, enquanto o índice de inflação para março/90, foi de 41,28%, a instituição financeira aplicou o índice de reajuste de 84,32%.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - SUSPENSÃO DO FEITO COM FULCRO EM DECISÕES DO STF - REJEITADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESRIÇÃO DA PRETENSÃO - ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO PLANO VERÃO - MÉRITO - SUBSTITUIÇÃO DO IPC PELO BTNF COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - APLICAÇÃO DE ENCARGOS NOS MOLDES EMPREGADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O STF afastou o índice de 84,32% (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da MP n.o 168/90, convertida na Lei n.o 8.024/90, que fixou o BTN Fiscal como índice de correção monetária. Sentença que substituiu o IPC pelo BTNF (41,28%),
mantida.6- Diante da ausência de provas da quitação integral do débito, a Apelada tem direito tão somente à compensação ou abatimento do valor indevidamente computado no saldo devedor.7- A aplicação de encargos nos moldes empregados pela instituição financeira afronta ao princípio da boa fé objetiva, de forma que na execução deverão incidir apenas correção monetária pelo INPC, desde a data em que houve a cobrança indevida, e juros de mora a partir da citação.”
(N.U 0001232-07.2010.8.11.0037, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 04/07/2014) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSOS ESPECIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12% AO ANO, À MÍNGUA DE REGULAMENTAÇÃO POR PARTE DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CÉDULAS EMITIDAS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17 (31.3.2000). ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL PARA O MÊS DE MARÇO DE 1990. BTNF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, NO CASO DE INADIMPLÊNCIA. DESCABIMENTO. MULTA CONTRATUAL MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO ANO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica em não reconhecer o IPC como indexador para financiamentos - como do caso em exame- , com o percentual de 84,32%, no mês de março/90, pois a grande massa dos ativos financeiros depositados em caderneta de poupança foi remunerada de acordo com a variação do BTNF, por isso deve ser aplicado esse índice, como decidido pela Corte de origem.

5. A cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora. Precedentes.

6. Orienta a Súmula 306/STJ que "os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte".

7. Recurso especial dos autores, da Fazenda Nacional e do Banco do Brasil

parcialmente providos.”
(REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012) (destaquei)

“Consórcio. Devolução de prestações pagas. Legitimidade passiva da administradora. Correção monetária. Precedentes.

1. Já decidiu a Corte: 1o) a administradora é parte passiva legítima em casos de pedido de restituição das prestações pagas; 2o) a Súmula no 35 impõe a devolução com correção monetária; 3o)
o percentual para janeiro de 1989 é de 42,72, sendo que o percentual de 41,28 para março de 1990 tem alcance restrito às cédulas rurais.

2. Recurso especial conhecido e provido, em parte.”
(REsp 200.256/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2000, DJ 12/06/2000, p. 106) (destaquei)

Portanto, n
as dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

Da capitalização mensal de juros da cédula de crédito rural

Sobre o assunto, foi erigida, no ano de 1993, a Súmula 93 do STJ, confira-se:

“Súm. 93 - A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

O julgado que dá origem a referida Súmula do STJ (Resp. 31025-1-RS, de lavra do Min. Sálvio de Figueiredo, datado de março de 1993), menciona encontrar-se o referido posicionamento pacificado pelo Tribunal à época do
decisum
. Para tanto, expõe-se posicionamentos já externados pela corte no ano de 1992, nos Resp. 20.599-6-PR e no REsp 26.790-Rs, e REsp 28.751-4RS, cujas ementas constam o seguinte excerto:

“[...] I – consolidado na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido da possibilidade tantos nos títulos de crédito industrial, quanto nos títulos de crédito comercial, da incidência da contagem de juros sobre juros, sem contrariar o disposto na súmula 121, mas sim harmonizando-se tal interpretação ao texto do enunciado da Súm. 596, ambas do STF.[...]”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso representativo da controvérsia, acerca da possibilidade de
capitalização

mensal
de juros nos contratos de
cédula

rural
(REsp 1.333.977/MT).

Vejamos,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES.
MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros
.
3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.
4
. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral
".(REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)

Por essas razões, neste ponto, merece ser acolhida a tese suscitada pelo Banco Apelante acerca da possibilidade de incidência da capitalização mensal de juros na cédula rural hipotecária, em razão do prévio ajuste contratual.

Dos Juros Remuneratórios

Quanto aos
juros remuneratórios
, é assente no c. STJ o entendimento de que
nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

No mesmo sentido, segue o julgado desse Sodalício quanto ao assunto, confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DO BANCO (RÉU) –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - JUROS REMUNERATÓRIOS- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - LIMITAÇÃO EM

12% AO ANO
- CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - POSSIBILIDADE, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO ADMITIDO EM CÉDULA RURAL - PRECEDENTES DO STJ - APELAÇÃO AUTOR – SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO – LANÇAMENTOS INDEVIDOS NA CONTA VINCULADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO
. Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão restritos a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual
.[...] (N.U 0000727-47.2011.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) (destaquei)

É cediço que as cédulas rurais possuem legislação própria, qual seja, o Decreto-lei 167/67, que se encontra em plena vigência, sendo válidos os encargos de inadimplemento estabelecidos entre as partes.

Nos casos que haja omissão do Conselho Monetário Nacional no tocante à taxa de juros a ser cobrada no exercício correspondente à emissão da cédula, prevalece, regra geral, a cobrança dos juros previstos no Decreto 22.626/33, porquanto a fixação das taxas de juros incidentes sobre os títulos de crédito rural compete ao Conselho Monetário Nacional.

Entretanto, como dito, havendo omissão em relação às taxas a serem aplicadas, incide a regra geral do art. 1o,
caput
, da Lei de Usura, a qual veda a cobrança de juros em percentual superior ao dobro da taxa legal (12% ao ano).

Frise-se, até o presente momento, o Conselho Monetário Nacional não fixou os juros remuneratórios a serem aplicados às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, prevalecendo o limite que se a legislação de regência (Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros superiores a 12% ao ano.

A propósito, decisões do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que
expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial
.
3. Alterar o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.094.048/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe de 15/02/2018) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA DE 12% AO ANO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PARA 2%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7-STJ. 1.
Com o advento do Decreto-lei 167/1967, que confere disciplina especial às cédulas de crédito rural, ficou afastada a incidência da Lei de Usura, desde que o Conselho Monetário Nacional fixe as taxas de juros, circunstância que o recorrente não logrou demonstrar, aplicando-se, consequentemente, o art. 1o, caput, do Decreto 22.626/1933, devendo ser reduzidos para 12% ao ano.

2. Nos pactos posteriores à entrada em vigor da Lei 9.298, de 1o.8.1996, a multa moratória deve ser cobrada em 2%. 3. "A reforma do entendimento firmado nas instâncias ordinárias, acerca do quantitativo em que os demandantes saíram vencedores ou vencidos para aferição da ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, defeso pela Súmula 7/STJ" (AgRg no AgRg no Ag 1.257.530/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9.8.2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1169384 SP 2009/0237387-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2015)

(destaquei).

Desse modo, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano é medida que se impõe, em observância ao que dispõe a norma legal.

Dos Juros Moratórios

Com relação aos
juros moratórios
, adiro ao posicionamento pacificado da Corte Superior, no sentido de limitar a sua aplicação a 1% ao ano, prevista no art. 5o, p. u., do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural – CC.

Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ELEVAÇÃO DE 1% AO ANO. DECISÃO MANTIDA.[...] 2. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada,
elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora,
além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ" (AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 29/8/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016)(destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO– CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO –AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROTESTO JUDICIAL QUE INTERROMPEU O LAPSO PRESCRICIONAL -

JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -

VEDADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação revisional “é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (STJ, REsp. 973.827/RS) .Tratando-se de cédula de crédito rural não cabe a incidência da comissão de permanência, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal. Os juros remuneratórios, nas cédulas de crédito rural, estão limitados ao patamar 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.
A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n. 167/67, e, por isso, não pode haver a contratação de juros moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano
. É possível a capitalização dos juros, desde que expressamente pactuado. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a multa moratória deve se limitar ao patamar máximo de 2% (dois por cento) do valor da prestaçãoRecurso parcialmente provido. Inversão do ônus da sucumbência. (N.U 0002364-21.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)(destaquei)

Repetição do Indébito

Quanto à matéria acerca do não cabimento da repetição do indébito, deve também ser mantida a sentença.

Isso porque, quando há o reconhecimento do excesso da cobrança, impõe-se a restituição do valor cobrado a maior, entretanto, esse deve ser realizado de forma simples.

Vejamos:

"REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO RECURSAL REJEITADAS - CÉDULA CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - CÓDIGO CIVIL DE 1916 - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO -
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS À MAIOR DE FORMA SIMPLES
- DESPROVIDOS.
É vintenário o prazo prescricional para a propositura de ação de repetição de indébito fundadas na divergência do índice de correção monetária no período março/abril de 1990 (Plano Collor), conforme dispõe o C. Civil/16.

O IPC (84,32%) não incide na correção do capital no mês de março-abril/90, sendo que, por outro turno se mostra plenamente aplicável o BTN (
41,28
%), que era o coeficiente utilizado pelas entidades financeiras para remunerar a poupança bloqueada junto ao BACEN neste período.

É devida a restituição de valor cobrado indevidamente, corrigido monetariamente desde o evento. Em se tratando de obrigação contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa
.”
(Ap, 669/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/05/2012, Data da publicação no DJE 15/06/2012) (destaquei)

Recurso adesivo

Em consonância com o entendimento pacífico deste Sodalício, é legal a cobrança de
“Custas, Comissão Seguro, Assistência técnica, Prêmio de Seguro Penhor Rural
”
por se tratar de garantia ao contratante relativas à atividade fim (rural), com exceção do
Prêmio Seguro Ouro Vida Produtor Rural,
por se tratar de venda casada, uma vez que tal seguro é de vida e não relativo à finalidade do financiamento.

Confira-se,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA RURAL – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – MENSAL – JUROS DE MORA – 1% AO ANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICODO DECRETO-LEI No 167/67 – CORRREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO –
TAXAS DE CUSTAS, COMISSÃO SEGURO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DÉBITO PROAGRO, PRÊMIO DE SEGURO PENHOR RURAL – INERENTES À ATIVIDADE – GARANTIA DO CONTRATANTE – PRÊMIO SEGURO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – DEVOLUÇÃO
– CONTRATO AUSENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para a atualização dos débitos de cédulas rurais emitidas antes de 15 de março de 1990, vinculados à remuneração da caderneta de poupança, deve ser aplicado o BTNF de 41,28%. A diferença entre este índice e o aplicado pelo banco deve, consequentemente, ser restituídas ao financiado, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição bancária.(N.U 0000161-64.2012.8.11.0080, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) (destaquei)

Por outro lado, é pacífico na jurisprudência que o adicional do PROAGRO deve ser pago em uma única vez na liberação do crédito, sendo vedado o seu fracionamento.

Desse modo, entendo que merece prosperar em parte as alegações do autor/apelante somente no que tange à ilegalidade da cobrança da tarifa de
prêmio seguro ouro vida produtor rural
e do fracionamento do
Débito Proagro
, tornando, por conseguinte, devido o ressarcimento corrigido nos moldes da sentença recorrida.

Isto posto,
conheço parcialmente do recurso

interposto pelo Banco do Brasil e dou-lhe parcial provimento,
para declarar prescritas as
Cédulas Rurais
no 88/00788-x, no 90/01057-4
,
no 92/00780-5 e no 95/00098-4,
e, no mérito, reconhecer a legalidade da capitalização mensal dos juros. Em relação ao recurso adesivo interposto por Laurindo Antônio Binotto,
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reconhecer a ilegalidade da cobrança do Seguro Ouro Vida Produtor Rural e o fracionamento do
Débito Proagro
, e determinar o ressarcimento dos respectivos valores, acrescidos dos consectários legais nos moldes da sentença.

Tendo em vista que ambas as partes sagraram vencedoras em sede de recurso de apelação, sucumbindo o autor em aproximadamente metade dos seus pedidos, em razão da prescrição de quatro, das oito cédulas de crédito discutidas na presente ação, em razão da sucumbência recíproca, distribuo o ônus igualmente entre as partes, majorando a verba honorária para 14%
sobre o valor da condenação, em razão do que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020